Tribunal: STF
Processo: ARE 1428274
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação monitória. Dívida. Escritura pública assinada pelo devedor. Título executivo extrajudicial. Propositura de ação monitória em vez de ação de execução. Ausência de questão constitucional. Caráter protelatório.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Inviável a apresentação de fundamentação nos embargos de declaração que não constava do agravo interno, uma vez que tal prática constitui inovação recursal. Precedente. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.